Tribunal: TCU
Processo: 006.228/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2206/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.228/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Rachid Teixeira (XXX.084.931-XX); Alexandre Campelo de Barros (XXX.225.714-XX); Danilo Araujo de Medeiros (XXX.445.484-XX); Davi Silva Sampaio (XXX.239.295-XX); Erico Marques de Mello (XXX.109.971-XX); Ezequiel Vinicius Carvalho (XXX.088.936-XX); Gustavo Almeida Paolinelli de Castro (XXX.465.026-XX); Henrique Grao Velloso Damato Oliveira (XXX.160.247-XX); Iago Fonseca de Oliveira (XXX.212.097-XX); Ingrid Fonseca Mariano (XXX.660.775-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.